Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-86.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006631-86.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), MILENA NASCIMENTO BARROS - CPF: 022.849.572-50 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO –PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE DESERTO –RECURSO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso interposto pela parte reclamante aduzindo fazer jus à gratuidade. Intimada para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira ou recolher o preparo, acabou permitindo que o prazo se esvaísse sem o cumprimento de quaisquer das determinações.

Recurso da parte promovente deserto.

Recurso interposto pela parte reclamada que merece parcial acolhimento.

Ausência de comprovação do contrato originário, condição imprescindível para evidenciar a sub-rogação da reclamada na condição de credora.

Declaração de inexistência do débito que deve ser mantida nos termos da sentença.

Impõe, diante da prova dos autos, afastar a condenação por danos morais diante da verificação de que a parte reclamante já possuía anotações preexistentes àquela que se constitui como objeto da demanda.

Circunstância que não prejudica a declaração de inexistência do débito, contudo, afasta a ocorrência de dano moral.

Inteligência da Súmula nº 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e da Súmula nº 385 do STJ.

Sentença que merece parcial reforma nos termos do recurso interposto pela parte reclamada.

Recurso da reclamante não conhecido e parcialmente provido o da reclamada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006631-86.2023.8.11.0055 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito
sub judice
;
b)

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 2.000,00 (
dois mil reais
),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; e,
c)

DETERMINAR
a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante do cadastro de inadimplentes, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte reclamada sustenta que a condenação não é cabível, eis que ausente a ocorrência de dano moral, que a relação jurídica restou comprovada e que constam registros preexistentes ao registro objeto da demanda, o que afastaria a condenação em danos morais.

A parte reclamante sustenta, a seu turno, que o montante da condenação se caracteriza como irrisório, pleiteando a sua majoração.

Pede a concessão da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões a reclamada pleiteia que seja negado provimento ao recurso da parte autora para que não seja majorado o valor fixado, em razão da inexistência de ato ilícito.

A reclamante, intimada, deixou fluir,
in albis
, o prazo para apresentação de suas contrarrazões ao recurso interposto pela reclamada.

Após a decisão de recebimento do recurso, o qual não apreciou o pedido de gratuidade formulado pela parte reclamante, foi a parte reclamante/recorrente intimada para juntar aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias ou, alternativamente, que realizasse o pagamento do preparo.

Foi certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação da parte reclamante, também recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006631-86.2023.8.11.0055 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Importa de proêmio reconhecer deserto o recurso interposto pela parte promovente (Id. nº 176553960).

Com efeito, infere-se dos autos que não foi a parte recorrente intimada conforme deliberação de Id. nº 176753193 quando o feito já se encontrava junto a Turma Recursal para o fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, fosse promovida, pela parte reclamante/recorrente a juntada de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira a fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade formulado ou ainda, no mesmo prazo, que realizasse o recolhimento do preparo.

Todavia, nada obstante a efetivação da intimação, acabou por decorrer o prazo fixado à parte, sem que aportasse aos autos quer a documentação comprobatória, quer a comprovação do recolhimento do preparo.

Assim, diante das circunstâncias que se evolam dos autos, outra sorte não resta senão o
NÃO CONHECIMENTO

do recurso interposto pela parte autora
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado.

Passo à análise do recurso interposto pela parte reclamada, ao qual destaco desde já, que assiste razão em parte ao recorrente.

Sustenta a recorrente em suas razões que o dano moral não se efetivou no caso em exame, eis que resta demonstrada a origem do débito, a cessão de crédito efetivada e ainda pela existência de anotação preexistente, o que afastaria a ocorrência do dano moral.

No que tange ao pedido de reconhecimento da relação jurídica e legalidade da cessão de crédito, tenho que referido pedido não encontra fundamentação para alcançar a reforma almejada.

A prova dos autos não indica de modo indene de dúvida o contrato de origem onde teria se constituído o crédito objeto da cessão de crédito.

A parte recorrente não apresentou por ocasião de sua defesa, fase própria para apresentação de documentos que lhe emprestem reforço às alegações defensivas apresentadas, não trouxe a prova inconteste de que havia entre a parte recorrida e a cedente o contrato que deu causa ao débito imputado à recorrida.

Nesse sentido, por mais que a parte traga elementos que legitimariam a cessão de crédito, não logrou comprovar a relação jurídica primitiva, de modo que não se há de trilhar o caminho almejado pela parte recorrente para assegurar a legitimidade do débito e reconhecer o débito,
de sorte que a declaração do débito que se operou por meio da sentença recorrida deve ser mantida
.

De outro tanto, no que tange ao pleito recursal consistente na inexistência de dano moral, esse deve ser acolhido.

A documentação dos autos aponta que a parte recorrida possui outras anotações lançadas em cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que pelo documento que instrui a inicial (Id. nº 176555935) há a indicação do vencimento do débito objeto dos autos no dia 27/junho/2018.

Ocorre que a parte recorrida por ocasião da apresentação de sua defesa a parte trouxe aos autos documentação comprobatória de que existiam anotações preexistentes à anotação objeto destes autos, tal o que se infere do documento de Id. nº 176555946, consistente na notificação prévia, a qual data de 07/novembro/2019 e do documento de Id. nº 176553947 e Id. 176553950, consistentes em extratos que indicam a existência de inscrições em data que antecedem a data da notificação.

Nenhuma dúvida ressai dos autos de que a notificação, realizada em data de 07/novembro/2019 antecedeu a inscrição, todavia, na referida data, qual seja, 07/novembro/2019 a parte já possuía as anotações constantes dos documentos de Id. nº 176553947 e Id. 176553950, que data de 14/junho/2019.

Diante de tais circunstâncias não se verifica dúvida de que quando da ocorrência da inscrição objeto da presente demanda já existia anotação preexistente.

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por meio da Súmula nº 22 reforça o entendimento que afasta a caracterização do dano moral na situação anunciada nos autos, valendo, pois, transcrever:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

De igual modo aponta a Súmula nº 385 do STJ, cuja redação é suficientemente objetiva, valendo transcrever:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, verificada a irregularidade da inscrição cabível a sua desconstituição, entretanto, à vista da existência de anotações que antecedem, logo, preexistentes àquela que se caracteriza como causa de pedir destes autos, é de se registrar a necessidade de reforma da sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo-se tão só a declaração do débito que não restou comprovada a sua legalidade.

Portanto, suficientemente comprovada na prova dos autos a existência inconteste de anotação preexistente àquela que se traduz como objeto da demanda correto o afastamento da pretensão autoral de condenação da recorrente em reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DA CONCLUSÃO

Em arremate,
NÃO CONHECIMENTO
do recurso interposto pela parte autora, eis que
DESERTO
e
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023